Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007663-68.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Frigorífico RS Ltda.-EP
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007663-68.2021.8.11.0000
Recorrente: Frigorífico RS Ltda.-EP
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
· Do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 123699466)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107568950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AOS ARTS. 49, 50 E 59, DA LEI No. 11.101/2005 – SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE COM ISSO TENHAM INDIVIDUAL E EXPRESSAMENTE ANUÍDO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.
No caso, o Banco agravante votou pela rejeição do plano.
Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas (REsp n. 1.794.209/SP e REsp 1.885.536/MT).
Embora as decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.
Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007663-68.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 27/10/2021, p. 05/11/2021).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes estes foram rejeitados no acórdão id 120889488.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão, obscuridade e carência de fundamentação do julgado.
Assevera que o aresto recorrido afrontou os artigos 49, § 1o, 50, § 1o, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, “ao não determinar também a ineficácia da premissa número 04 do Plano de Recuperação judicial, que trata da a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes”.
Afirma que “não se desconhece que o Plano de Recuperação Judicial – PRJ, apresentado pelas empresas recuperandas foi aprovado pela maioria de seus credores quando da realização do evento assemblear previsto na lei 11.101/2005, entretanto, constou da ata daquela AGC que o Banco do Brasil votou contra a aprovação do plano, especificando sua oposição a supressão de quaisquer garantias, sejam elas reais e/ou fidejussórias”.
Salienta que, “especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei”.
Argumenta que “o voto do Banco em assembleia, ao ser contrário, indica a total discordância dos termos encartados no Plano de Recuperação Judicial, notadamente quanto à extinção das garantias, a fim de preservar seus interesses e suas garantias pessoais e fidejussórias. E não é só, a discordância ao plano impede que a novação prevista nele, em face das garantias fidejussórias, se aplique aos credores que votaram desfavoravelmente”.
Recurso tempestivo (id 123842979) e preparado (id 123813478).
Sem contrarrazões, conforme id 127088672.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de manifestação sobre a premissa n. 04 do plano de recuperação judicial, que prevê a “supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores”.
Aduz que “embora tenha fundamentado sua decisão na ilegalidade da supressão de garantia não declarou a ilegalidade e a ineficácia da clausula 04 que trata exclusivamente do tema, entendendo não haver nenhuma omissão no referido Acórdão”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a indigitada premissa n. 04 do plano recuperacional, que versa sobre supressão de garantias, isto é, não deliberou se a referida premissa é válida ou não, o que foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Frigorífico RS Ltda.-EP (id 123790996)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 107568950, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, I e VI, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, 69-A, 69-B, 69-C, 69-E e 69-F, da Lei n. 11.101/05, sob a assertiva de que “o acórdão recorrido não observou as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, especialmente o novo conceito jurídico aplicável à supressão das garantias, que de fato independem da anuência do credor”.
Recurso tempestivo (id 123842982) e preparado (id 123813485).
Contrarrazões no id 126728661.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, I e VI, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, I e VI, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “a jurisprudência no c. Superior Tribunal de Justiça entende que a supressão só ocorreria em relação ao credor aprovou o plano, conforme o §1o do art. 50 da Lei 11.101/05”.
Afirma que “o eg. TJMT julgou o recurso sem fazer a distinção entre os casos invocados pelo recorrente e o presente, também deixou expressar as razões de não se aplicar os entendimentos colacionados, o acordão esbarrou na omissão, à luz do §1o do art. 489 do CPC que, salvo melhor juízo, vinculam todas as decisões judiciais à análise integral de todos os fundamentos e precedentes invocados”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O Embargante FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP alega que o acórdão foi “omisso” ao não realizar a distinção dos casos entre os precedentes arrolados pela embargante e aqueles utilizados na fundamentação do acórdão, incorrendo em omissão à luz do §1o do art. 489 do CPC.
Ocorre que, como consignado no acórdão embargado, a tese levantada pela parte agravante, BANCO DO BRASIL S/A, tem encontrado eco na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
‘(...) Com efeito, a Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou a controvérsia acerca da legalidade e da eficácia de cláusulas de supressão e substituição de garantias reais e fidejussórias do plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores na Assembleia Geral, mesmo sem a aquiescência ou a participação do credor que ostentava tal privilégio. Após o julgamento do REsp no 1.794.209/SP e do REsp no 1.885.536/MT, concluiu-se que a melhor solução para o binômio ‘preservação da empresa viável x preservação da atividade econômica com um todo’ é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (...) Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer que a previsão da supressão, substituição ou alteração das garantias reais e fidejussórias vincula apenas os credores que concordaram expressamente com a aprovação do plano de recuperação judicial’. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1811293 - RJ (2020/0340944-4), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE de 16/09/2021)”. (id 120889488 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, I e VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente afirma que “o acórdão recorrido não observou as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, especialmente o novo conceito jurídico aplicável à supressão das garantias, que de fato independem da anuência do credor”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “nos termos da Lei n. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia”. (id 107568950 - Pág. 4)
Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, 69-A, 69-B, 69-C, 69-E e 69-F, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 123699466); e
b) inadmito o recurso especial interposto por Frigorífico RS Ltda.-EP (id 123790996), com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça